Tribunal: STF
Processo: RE 266725
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE
   SANTA CATARINA. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE. VIÚVA DE MAGISTRADO.
   TETO.
1.      Sendo a agravada pensionista, na condição de viúva de
   Magistrado, não lhe é aplicável o teto do Poder Executivo.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.